Tribunal: CARF
Processo: 13839.900991/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900991/2008-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.334 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
NORDESTE QUÍMICA S.A - NORQUISA (SUCESSORA DE ENIA
INDUSTRIAS QUIMICAS S.A POR INCORPORAÇÃO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência. Votou pelas
conclusões o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 34),
quanto segue.
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão do PER/DCOMP 7.233,77.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (..)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900991/2008-87
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, que:
Valor do Cofins apurado em DACON Fevereiro de 2004 R$ 74.326,55.
Valor Recolhido em 15/03/2004 de Cofins janeiro de 2004 R$ 81.560,32.
Diferença apurada R$ 7.233,77 valor do crédito solicitado em Perd/Comp, conforme
descrito acima.
Requer por fim, diante dos documentos anexados, que se revise a Perd/Comp.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa (fls. 2), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 4144), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
guitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não
há que se falar em pagamento indevido.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS (DCTF). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Consideram-se confissões de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento, cuja correção resulte em crédito ao
Sujeito Passivo, precisa ser comprovada mediante documentos contábeis e fiscais que
justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
O contribuinte-recorrente teve ciência eletrônica do teor da decisão de 1a instância
em 03 de junho de 2013 (fls. 59), e ingressou com Recurso Voluntário em 03 de julho de 2013
(fls. 93/101), ilustrado cópias do Razão (fls. 107/134), em que historiou os fatos e insistiu na tese
de que laborou em erro material no preenchimento da DCTF, e argumenta (fls. 98), verbis.
Conforme se depreende da análise da norma acima colacionada, não restam dúvidas de
que, havendo erro acidental no preenchimento da DCTF ou de qualquer outra
declaração prestada ao Fisco, cabe ao contribuinte ou à autoridade administrativa
retifica a declaração prestada, assegurando a prevalência da verdade material sobre a
formal.
E como de nada adiantaria se o contribuinte formalizasse, neste momento, o processo de
retificação da DCTF equivocadamente preenchida, já que o crédito já fora analisado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a retificação, de ofício, do erro
incorrido pela Recorrente, para que seja reconhecido o direito creditório a título de
COFINS, do mês de fevereiro do ano-calendário de 2004, no valor original de R$
6.430,98, com a consequente homologação do encontro de contas declarado no
PER/DCOMP 24861.39972.150404.1.3.04-0504, até o limite do crédito.
Prossegue argumentando sobre a efetiva existência de crédito de COFINS e a
imperiosa necessidade de homologação do PER/DCOMP no 24861.39972.150404.1.3.04-0504,
no valo de R$ 7.344,77, resultante do pagamento de R$ 81.560,32 de COFINS quando o
montante devido, referente a janeiro de 2004, era de apenas R$ 74.326,55, haja vista que,
induvidosamente, o faturamento da empresa foi da ordem de R$ 1.555.554,09, resultando no
montante de R$ 118.222,11 que, em virtude do crédito acumulado de R$ 43.092,77 no período
(ver doc. 02 do recurso) perfez-se um saldo a pagar de $ 75.129,34 (fls. 97). E acrescenta, verbis.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

Tendo sido efetuado, entretanto, o pagamento de R$ 81.560,32, dúvidas não pode haver
aceca da efetiva existência do crédito em comento, no valor de R$ 6.430,98. Ocorre que
tal pagamento a maior acabou não sendo identificado pelo sistema eletrônico da RFB e
pela decisão recorrida, pelo simples fato de a Recorrente ter incorrido em equívoco, no
preenchimento da DCTF do 1o Trimestre de 2004, quando ao invés de informar que
apurou COFINS a pagar, no valor de R$ 75.129,34 conforme demonstrado em linhas
anteriores, indicou, como devido, o valor de R$ 81.560,32, o qual correspondia,
exatamente, ao valor do DARF pago, gerando, portanto, a “presunção” de que não havia
realizado qualquer pagamento a maior e, consequentemente, que não possuía crédito
compensável a esse título.
A seguir, reproduz o art. 147 e parágrafos do Código Tributário Nacional para
insistir que, de fato, não deveria ter retificado a DCTF, providência à cargo autoridade
administrativa, agindo de ofício, como expressamente recomendado pelo § 2o, art. 147, do CTN
(fls. 98 e ss). Cita jurisprudências dos antigos Conselhos de Contribuinte, segundo a qual
“constatando a administração, diante de provas inequívocas, que a declaração embasadora de
lançamento contém erro de fato, nada lhe resta, em nome dos princípios da estrita legalidade e
verdade material, senão corrigi-la, retificando-a de ofício, nos termos do art. 147, § 2o, do
Código Tributário Nacional” (Acódão 201-73687, 1a Câmara, Rel. Jorge Freire, julgado na
sessão de 16/03/2000).
Reproduz diversas ementas no mesmo sentido, com destaque para o Acórdão 201-
80.934, 1a Câmara, Rel. Walter José da Silva, julgado na sessão de 14.02.2008 (fls. 91/92),
verbis.
PIS/PASEP. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Devidamente comprovada a ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF,
que ensejou o lançamento de contribuição indevida, consoante prova acostada aos autos
com o recurso voluntário, deve ser excluído do lançamento o valor indevido, em
respeito ao princípio da verdade material.
Finalizando seu pedido de reforma do acórdão recorrido, faz citações dos incisos
IV e VI, art. 2o, da citada Lei Federal 9.784/99, e tece considerações sobre a obra do saudoso
Hely Lopes Meirelles, para sustentar que “o processo administrativo dispensa ritos sacramentais
e formais rígidos, principalmente para os atos a cargo do particular”, pois “bastam as
formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança
procedimental”, uma vez que está ele (processo administrativo) submetido ao princípio do
informalismo moderado (fls. 100). E, referindo-se à obra intitulada “Processo Administrativo
Fiscal Federal, Dialética (São Paulo, 2002, pag. 63), assim conclui seu apelo (fls. 100/101),
verbis.
Logo, em respeito à verdade material, pela qual se busca a pacificação social, na via
administrativa, resta claro que não se pode desconsiderar o pagamento a maior de
COFINS realizado pela Recorrente. Sim, porque bem se sabe que os Tribunais
Administrativos devem dirimir as controvérsias, verificando aquilo que é realmente
verdade.
Nessa perspectiva, se a Recorrente traduziu, contabilmente, os verdadeiros eventos
ocorridos na sua vida social e financeira, não há como se pretender distorce tais
verdades sob a alegação vazia e simplista de que a Recorrente não poderia “compensar”
os débitos com o crédito pago a maior, já que este inexiste, pois pela análise da DCTF
não há como se caracterizar o alegado. (Sic – Destaque do original).
Registre-se que foram carreados aos autos diversos documentos comprobatórios
de que a recorrente Enia Indústrias Químicas S/A foi incorporada pela NORDESTE QUÍMICA
S/A – NORQUISA (fls. 68/83 e 135/275).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência
eletrônica do teor da decisão de 1a instância em 03 de junho de 2013 e ingressou com Recurso
Voluntário em 03 de julho de 2013, dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
A pretensão resistida refere-se ao PER/DCOMP no 24861.39972.150404.1.3.04-
0504, no valo de R$ 7.344,77, resultante do pagamento de R$ 81.560,32 de COFINS quando o
montante devido, referente a janeiro de 2004, era de apenas R$ 74.326,55, haja vista que,
induvidosamente, o faturamento da empresa foi da ordem de R$ 1.555.554,09, resultando no
montante de R$ 118.222,11 que, em virtude do crédito acumulado de R$ 43.092,77 no período
(ver doc. 02 do recurso) perfez-se um saldo a pagar de $ 75.129,34 (fls. 97), como esclarece o
recorrente, verbis.
Tendo sido efetuado, entretanto, o pagamento de R$ 81.560,32, dúvidas não pode haver
aceca da efetiva existência do crédito em comento, no valor de R$ 6.430,98. Ocorre que
tal pagamento a maior acabou não sendo identificado pelo sistema eletrônico da RFB e
pela decisão recorrida, pelo simples fato de a Recorrente ter incorrido em equívoco, no
preenchimento da DCTF do 1o Trimestre de 2004, quando ao invés de informar que
apurou COFINS a pagar, no valor de R$ 75.129,34 conforme demonstrado em linhas
anteriores, indicou, como devido, o valor de R$ 81.560,32, o qual correspondia,
exatamente, ao valor do DARF pago, gerando, portanto, a “presunção” de que não havia
realizado qualquer pagamento a maior e, consequentemente, que não possuía crédito
compensável a esse título.
A decisão de piso, sem contestar os valores referidos pelo contribuinte e descritos
no parágrafo anterior, julgou improcedente a manifestação de inconformidade que glosara o
PER/DCOMP do recorrente, ao fundamento de que “o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido
de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi
utilizado para quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não há que
se falar em pagamento indevido”, acrescentando que “consideram-se confissões de divida os
débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento,
cuja correção resulte em crédito ao Sujeito Passivo, precisa ser comprovada mediante
documentos contábeis e fiscais que justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos” (fls. 41), e arremata (fls. 43), verbis.
Da forma como construída a argumentação, o contribuinte atribui a esta instância
administrativa a revisão do ato combatido. A pretensão do interessado não tem lugar em
sede de Manifestação de Inconformidade, pois a retificação de declarações seguem rito
próprio, alheio ao contencioso administrativo, pelo que o pleito da interessada não pode
ser acatado.
Com efeito, desde a introdução da declaração de compensação como meio de
formalização do encontro de contas, o instrumento próprio para a retificação é a entrega
de declaração retificadora. Assim está definido nos arts. 6° a 8° das instruções
normativas SRF no 360, de 24 de setembro de 2003, e n° 376, de 23 de dezembro de
2003. 0 mesmo regramento foi definido nos arts. 55 a 58 da Instrução Normativa SRF
n° 460, de 18 de outubro de 2004, e Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

dezembro de 2005. Atualmente, a retificação das declarações está regida da seguinte
forma na IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008:
A seu turno, insiste o recorrente que está materialmente provado que o seu
faturamento no mês objeto da demanda foi da monta de R$ 1.555.554,09, resultando no
montante de R$ 118.222,11 que, em virtude do crédito acumulado de R$ 43.092,77 no período
(ver doc. 02 do recurso) perfez-se um valor a pagar de R$ 75.129,34, daí porque é incontroverso
a efetiva existência de crédito de COFINS e, por isto mesmo, resulta imperiosa necessidade de
homologação do PER/DCOMP no 24861.39972.150404.1.3.04-0504, no valo de R$ 7.344,77,
resultante do pagamento de R$ 81.560,32 de COFINS quando o montante devido, referente a
janeiro de 2004, era de apenas R$ 74.326,55, haja vista que, induvidosamente, o faturamento da
empresa foi da ordem de R$ 1.555.554,09, resultando no montante de R$ 118.222,11 que, em
virtude do crédito acumulado de R$ 43.092,77 no período (ver doc. 02 do recurso) perfez-se um
saldo a pagar de $ 75.129,34 (fls. 97).
Na sequência, o sujeito passivo insiste que estava legalmente inibido de retificar a
DCTF, dado que tal providência que deveria ter sido efetuada, de ofício, pela autoridade
administrativa a que competir a revisão do documento, nos exatos termos da norma expressa no
§ 2o, art. 147, do CTN (fls. 90), verbis.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informação sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa que competir a revisão daquela.
(Destaque do original).
Insiste mais o sujeito passivo fundamentando seus argumentos com a citação de
jurisprudências oriunda dos antigos Conselhos de Contribuinte, segundo as quais “constatando a
administração, diante de provas inequívocas, que a declaração embasadora de lançamento
contém erro de fato, nada lhe resta, em nome dos princípios da estrita legalidade e verdade
material, senão corrigi-la, retificando-a de ofício, nos termos do art. 147, § 2o, do Código
Tributário Nacional” (Acódão 201-73687, 1a Câmara, Rel. Jorge Freire, julgado na sessão de
16/03/2000).
Prossegue reportando-se ao fato de que a verdade material deve sempre
prevalecer sobre a verdade estrita, trazendo à baila ementa do Acórdão 201-80.934, 1a Câmara,
Rel. Walter José da Silva, julgado na sessão de 14.02.2008 (fls. 91/92), do seguinte teor, verbis.
PIS/PASEP. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Devidamente comprovada a ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF,
que ensejou o lançamento de contribuição indevida, consoante prova acostada aos autos
com o recurso voluntário, deve ser excluído do lançamento o valor indevido, em
respeito ao princípio da verdade material.
Com seu apelo, a recorrente exibiu cópias do livro Razão (fls. 107/134), em
complementação aos documentos exibidos com a manifestação de inconformidade, apenas para
comprovar a existência do crédito decorrente do pagamento comprovadamente efetuado a maior
que, documentos estes que, por óbvio, não passaram pelo crivo dos órgãos de origem.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

Do exame dos autos, constata-se que induvidosamente ocorreu pagamento a maior
e também verifica-se como extreme de dúvida que o contribuinte incorreu em erro material no
preenchimento do Per/Dcomp; bem assim, que o sujeito passivo não promoveu a retificação de
sua DCTF, entendendo que tal providência caberia à DRF de origem, na dicção da norma
insculpida no parágrafo segundo, art. 147, do CTN.
Consequentemente, me parece razoável concluir-se que a citada norma insculpida
no § 2o, art. 147, do CTN, no mínimo, pode ter induzido o contribuinte em outro erro.
Embora se saiba que a prática usual e costumeira recomenda que, em casos como
este agora analisado, devem os contribuintes promover à retificação da DCTF, instruir sua
manifestação ou seu recurso com documentos contábeis comprobatórios do erro alegado, com
vistas a permitir a obtenção da liquidez e certeza necessários em se tratando de pedidos de
compensação ou restituição, as circunstâncias dos fatos e documentos em exame recomendam
uma análise diferenciada da situação.
Assim sendo, não se pode negar que, quando o § 2o, art. 147, do Código
Tributário Nacional diz com todas as letras que “os erros contidos na declaração e apuráveis
pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa que competir a
revisão daquela”, deixou livre aos contribuintes a escolha de que os erros materiais seja
retificado de ofício pela autoridade administrativa, e que, por isto mesmo, estaria ele
(contribuinte) vedada de promover à emissão de DCTF Retificadora após a edição do despacho
decisório, em virtude da ocorrência de preclusão documental ainda por muitos sustentada em
casos que tais.
Cotejando os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário, vislumbro duas possibilidades quanto
ao melhor caminho a seguir : (a) – desconhece os argumentos do sujeito passivo (relativamente à
interpretação dada ao § 2o, art. 147, do CTN), mesmo tendo certeza que houve pagamento a
maior e indevidamente e, via de consequência, negar provimento ao apelo, remetendo para a fase
executória a discussão sobre a repetição do indébito; ou, (b) – aplicando-se a jurisprudência
sobre a busca da verdade material, viabilizar meios para que ao contribuinte possa ser assegurado
o legítimo direito de receber desde logo (em restituição ou compensação) aquilo que pagou
indevidamente, em virtude do comprovado e confessado erro material.
Repugna-me a opção “a”, provavelmente a mais aceita pela maioria, pois estar-se-
ia deixando de corrigir um erro para praticar outro, este último ainda maior, na medida em que
produzido conscientemente. Já a opção “b”, embora a mais justa, por alguns poderá ser entendida
como em desacordo com as normas internas da Secretaria da Receita Federal. Em respeito,
porém, à hierarquia das normas jurídicas, fico com a opção “a” por entender que, neste caso,
deva-se dar prevalência à tese defendida pelo sujeito passivo com suporte no CTN, e não àquela
defendida pelo acórdão recorrido, fundamentada em recomendações extraídas de Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal que, embora vinculativas para os servidores do
Fisco em geral, não são obrigatória para os julgadores integrantes deste conceituado Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Diante do aparente dilema, valho-me também do velho mas sempre atual brocardo
jurídico de que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), que deve sempre ser empregado
comedidamente e levando em conta outra recomendação oriunda do direito romano, porém não
menos famosa e importante, segundo a qual “summum jus, summa injuria’ (excesso de direito,
excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo rigorosa, a lei deve ser aplicada;
porém, não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da lei pode dar margem a grandes
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio, como já diziam os antigos, e que a
justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os devidos temperamentos. Certamente que,
por isto mesmo, o próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ pronunciou-se no sentido de que “o
direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua
compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas “não pode ser desajustado, nem
injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez, data venia, foi aplicar a recomendação
expressa no art. 112 do Código Civil Brasileiro e nos arts. 4o e 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB, segundo os quais “as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ),
bem assim que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o da LINDB).
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a não retificação da DCTF,
conjugadamente com a falta de documentação contábil e idônea capaz de possibilitar a aferição
da liquidez e certeza do crédito objeto do pedido de compensação/restituição.
Saliente-se, por isto mesmo que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
cópias do livro razão (fls. 107/134), com vistas a provar materialmente os seus argumentos e
demonstrar o erro material cometido e que resultou no pagamento a maior da COFINS ora em
debate.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhantes àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando, também, o precedente acima referido consubstanciado no Acórdão 3302-002.384,
3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Carf; considerando, ainda, que a empresa recorrente
expressamente requereu a conversão do feito em diligência a fim de aflorar a verdade material e
real; considerando mais que é razoável concluir-se que o contribuinte foi induzido em erro pela
texto expesso no § 2o, art. 147, do Código Tributário Nacional; considerando ainda que “o
direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua
compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser desajustado, nem
injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ); e, finalmente,
considerando que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas
Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de
acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do processo em
Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900991/2008-87

02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente, inclusive e principalmente se estão
materialmente corretos os números e valores informados pelo sujeito passivo.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital